Tribunal: STF
Processo: RHC 63405
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
- A SIMPLES EXISTÊNCIA, EM DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA, DE
OUTROS DIRETORES, ALÉM DOS QUERELADOS, NÃO IMPLICA RENÚNCIA AO
DIREITO DE QUEIXA CONTRA ESTES (ART. 49 DO COD. DE PROC. PENAL).
QUEIXA APTA A ENSEJAR DEFESA REGULAR, PARA A DEFINIÇÃO DA
OCORRENCIA, OU NÃO, DE DOLO CUJA APURAÇÃO NÃO SE COMPORTA NO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.